Tribunal: TJSP
Processo: 1501604-54.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas, armazenamento de objeto destinado à preparação de drogas; e maus-tratos de animais. Recursos defensivos.
Preliminar: Arguição de nulidade das provas produzidas, porque derivadas de ação controlada desprovida de autorização judicial. Nulidade não verificada. Denúncias da ocorrência de tráfico de drogas no imóvel, motivou investigação policial,

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas, armazenamento de objeto destinado à preparação de drogas; e maus-tratos de animais. Recursos defensivos.
Preliminar: Arguição de nulidade das provas produzidas, porque derivadas de ação controlada desprovida de autorização judicial. Nulidade não verificada. Denúncias da ocorrência de tráfico de drogas no imóvel, motivou investigação policial, realizada através de campanas no local apontado. Desnecessidade de autorização judicial. Investigação que não se confunde com ação controlada. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Preliminar afastada.
Apelo de Fernando. Pleito de absolvição da imputação ao artigo 34, da Lei no 11.343/06, por precariedade probatória. Acolhimento. Réu denunciado por tráfico ilícito de entorpecentes. Instituto da mutatio libelli não observado na origem. Sentença condenatória por fato diverso daquele imputado ao acusado na denúncia. violação ao princípio da correlação. Impossibilidade de declaração de nulidade da sentença não arguida pelo Ministério Público, sob pena de prejuízo para o acusado e violação ao princípio da non reformatio in pejus. Observância ao comando da súmula 160, do E. Supremo Tribunal Federal. Solução que se revela mais benéfica ao réu.
Apelo de Marcelo. Pretensão absolutória por ambos os delitos - artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e artigo 32, da Lei no 9.605/98. Inadmissibilidade. Esclarecimentos prestados pelos policiais civis corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Tráfico. Apreensão de drogas fracionadas e variadas sob responsabilidade do apelante. Maus-tratos de animal. Aves mantidas pelo acusado em sua residência privadas de cuidados necessários básicos, em estado de abandono, que apresentavam ferimentos, sem água ou alimento, em local insalubre. Justificativas invocadas pelo apelante não comprovadas. condenação mantida.
Dosimetria. Basilares fixadas no percentual de 1/6 acima mínimo legal, diante dos maus antecedentes do apelante. 2a Fase: Reincidência justificou o aumento das penas nos coeficientes de 1⁄4 e 1/6, respectivamente, para os crimes de tráfico de drogas e maus-tratos aos animais. Por se tratar de reincidência específica, promoveu-se a fração maior ao crime do art. 33, da lei de drogas. Impossibilidade. Redução para a fração de 1/6. Tema Repetitivo no 1.172 do C. Superior Tribunal de Justiça. 3a fase. Inviável a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Apelante reincidente por crime da mesma natureza. Concurso material de crimes justificou a somatória das penas. Delitos independentes, praticados com desígnios autônomos. Mostraram-se adequados os regimes de cumprimento de pena fechado e semiaberto fixados, respectivamente, para os crimes punidos com reclusão e detenção.
Preliminar rejeitada; recurso de Fernando provido e apelo de Marcelo parcialmente provido.